Tribunal: STF
Processo: RE 218182
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-03-23
Data de publicação: 1999-03-23

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Aumento do valor da
alíquota com base na lei 10.160/89 do Estado de Pernambuco.
- Ao julgar o AGRAG 225.956, esta Primeira Turma, em caso
análogo ao presente, assim decidiu:
"Inexistem as alegadas ofensas ao artigo 155 e
1º da Carta Magna Federal, porquanto o acórdão recorrido
não negou que o Estado-membro tenha competência para
instituir impostos estaduais, nem que o Senado seja
competente para fixar a alíquota máxima para os impostos
de transmissão "mortis causa" e a doação, mas, sim,
sustentou corretamente que ele, por força do artigo 150,
I, da Carta Magna só pode aumentar tributo por lei
estadual específica e não por meio de lei que se atrele
genericamente a essa alíquota máxima fixada pelo Senado e
varie posteriormente com ela, até porque o princípio da
anterioridade, a que está sujeita essa lei estadual de
aumento, diz respeito ao exercício financeiro em que ela
haja sido publicada e não, "per relationem", à resolução
do Senado que aumentou o limite máximo da alíquota.
Note-se, ademais, que o acórdão recorrido não
declarou a inconstitucionalidade da Lei estadual em causa
(a de nº 10.160/89), uma vez que admitiu que essa
atrelagem fosse específica, ou seja, que, com a edição
dessa lei estadual, o tributo foi aumentado com base na
alíquota máxima da resolução do Senado então vigente,
persistindo essa alíquota até que venha a ser modificada
por outra lei estadual específica".
- Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido.
Recurso extraordinário não conhecido.